Tribunal: CARF
Processo: 13842.000160/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.000160/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.383 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
G COMP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NULIDADE
SUPERADA
PELO
MÉRITO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do § 3o do artigo 59 do
Decreto 70.235/72
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Comprovado que a Pessoa Jurídica não era corresponsável pelos débitos
inscritos em DAU em virtude de procedimento de incorporação anulado e não
havendo outros impedimentos, há que se deferir a adesão da recorrente ao
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.000160/2008-54
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13842.000160/2008-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 207):
Conforme consta dos autos, a contribuinte apresentara em 10/08/2007, via
internet, “Solicitação de Opção pelo Simples Nacional", para sua inclusão no Simples Nacional a
partir de 01/07/2007, a qual foi indeferida, tendo em vista pendência com à Administração
tributária do Município de Guaxupé-MG, relativa à pessoa jurídica por ela incorporada Qualifio
Indústria e Comercio Ltda., CNPJ n° 02.566.234/0001-26.
Posteriormente, em 05/03/2008, ingressou com requerimento solicitando sua
inclusão no Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/07/2007.
Foi proferido o Despacho Decisório da Delegacia da Receita, (DRF) em Limeira-
SP; datado de 09/08/2010 (fls.99/100), que indeferiu o pedido da contribuinte tendo em vista
débitos junto A PGFN cuja exigibilidade não estava suspensa, consoante o disposto no art. 17,
inciso V; da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Ciente da decisão, a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade.
Alegou, em suma, que teriam sido efetuados pagamentos de parcelamentos que abrangem
exatamente os mesmos débitos apontados pela RFB como impeditivos para a concessão do
ingresso no Simples Nacional “
Em sessão de 15/12/2011 (e-fls. 206) a DRJ não conheceu a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007 -
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. O contencioso administrativo
relativo ao indeferimento de opção será de competência do ente
federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos legais
atinentes aos processos 'administrativos fiscais desse ente.
Manifestação de Inconformidade não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que os relatórios de e-fls. 204/205 indicariam que
pendências cadastrais com o município foram os motivadores para o indeferimento da opção ao
Simples Nacional e, por consequência, o ente da federação competente para julgar seu recurso
seria o Município de Guaxupé – MG.
Diante disto, os julgadores não conheceram o recurso e anularam o despacho
decisórios de e-fls. 103/104.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13842.000160/2008-54

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.216), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que estava enquadrada no Simples federal desde 2002. No entanto, não foi
migrada automaticamente para o Simples nacional, o que a motivou a pedir requerimento de
adesão em março de 2008. Obteve como resposta o indeferimento sob a alegação de havia
débitos exigíveis de sua incorporada Qualifio Industria e Comércio Ltda.
Alega que estes débitos de sua incorporada são objeto de parcelamento realizado
em nome da própria recorrente, posto que formalizado após a incorporação.
Diz que houve equívocos por parte da PGFN no processo de incorporação, o que
resultou em decisão da RFB de revogação da incorporação. Posteriormente, novo Ato
Declaratório voltou a considerar as empresas incorporadas. Tal situação provocou o ajuizamento
de execuções fiscais contra a incorporada Qualifio pelos débitos já parcelados em nome da
recorrente (incorporadora).
Estes débitos foram parcelados novamente pela lei 11941 em nome da
incorporada Qualifio. Diante disto, restaram dois parcelamentos sobre os mesmos débitos: um
parcelamento formalizado em nome da recorrente e outra formalizado em nome da incorporada.
Quanto à decisão da DRJ de não conhecer seu recurso, alega que a competência
para o julgamento é da RFB, pois junca poderia ter ingressado com qualquer pedido no simples
na Prefeitura. Afirma que o pedido foi formulado para a Receita Federal e as pendências
apresentadas eram com a própria RFB.
Reforça que nenhum pedido foi formulado para a prefeitura de Gaxupé SP e que
não há qualquer pendência com este município.
Conclui afirmado que os débitos da sua incorporada já haviam sido parcelados e
pede o provimento de seu recurso.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13842.000160/2008-54

Entendo que assiste razão à recorrente quanto à competência da DRJ para
julgamento de seu recurso.
Nos termos do artigo 391 da Lei Complementar 123/2006, o ente federativo que
indeferir a opção será competente para julgar o contencioso administrativo. No caso presente,
assim como qualquer outro que verse de indeferimento de opção, a competência para julgamento
é da União pois apenas a RFB emite atos administrativos de indeferimento de opção. Não se trata
aqui de discussão sobre lançamento, mas de indeferimento de opção.
A Resolução CGSN No 4, de 30/05/2007 prescreve no seu artigo 7o que a opção
dar-se-à por meio da internet (Caput). Após a formalização da opção, a RFB informará os outros
entes (estados, municípios e DF) a lista das empresas optantes para verificação das informações
prestadas (inciso II), as quais deverão se pronunciar em prazo previsto no inciso III.
O inciso IV prescreve que se ultrapassado o prazo sem manifestação do ente
federativo, “considerar-se-ão validadas as respectivas informações prestadas pelas ME ou
EPP”.
Portanto, não há indeferimento por parte do Estado ou do município, mas apenas
informação destes quanto a irregularidades eventualmente encontradas nas suas esferas
administrativas.
Assim, em que pese a LC 123/2006 prever a possibilidade de outro ente federativo
que diverso da União possa indeferir a opção ao simples, tal possibilidade na prática não foi
implementada, pois apenas e exclusivamente a RFB tem a incumbência de realizar a análise dos
pedidos de opção ao Simples, cabendo aos estados, municípios e DF apenas a tarefa de prestar
informações sobre situações de impedimento.
Portanto, improcedente a decisão da DRJ de não conhecer da impugnação da
recorrente.
No entanto, analisando o caso, vejo que a solução mais justa, inclusive por
respeito aos princípios da celeridade e da eficiência, e evocando o disposto no artigo 592, § 3 do
Decreto 70235/1972 , é deferir o pedido da recorrente posto que as informações a nosso dispor
militam a seu favor.
Vejamos:

1 Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a
exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

[...] § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13842.000160/2008-54

O despacho contestado, de e-fls. 103, afirma que a recorrente figura como
corresponsável de débitos inscritos em DAU e controlado pelos seguintes processos:
“Entretanto, constam pendências na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para a pessoa jurídica, como co-responsável, relativas aos processos administrativos
fiscais e s 13656.500064/2003-02, 13656.500065/2003-49, 13656.500066/2003-93,
13656.500068/2006-25,13656.500404/2006-30,
13656.500405/2006-84
e
13656.500406/2006-29, que se encontram em situação de cobrança (ativa ajuizada).”
Esta corresponsabilidade decorre da situação do procedimento de incorporação da
empresa Qualifio Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ no. 02.566.234/0001-26).
A recorrente alega ter parcelado estes débitos em seu nome no ano de 2004, visto
ter procedido à incorporação da Qualifio. No entanto, também afirma que a despeito do
parcelamento, estes débitos foram inscritos em nome da Qualifio. Para solucionar a questão,
formalizou outro parcelamento, agora em nome da Qualifio. Afirma que há portanto dois
parcelamentos em nome de duas pessoas jurídicas diferentes.
Entendo que a solução desta questão está neste ponto alertado pela recorrente.
O parcelamento formalizado pela recorrente no ano de 2004 está controlado pelo
PAF 10830.452388/2004-43. Nas e-fls. 15/18 do PAF 10830.452388/2004-43 foi juntada uma
cópia de um despacho lavrado no processo 13842.000593/2008-18 (Qualifio Indústria e
comércio Ltda) no qual a autoridade fiscal identifica que as duas empresas desistiram da
incorporação e, por este motivo, os débitos da Qualifio deveriam ser excluídos do parcelamento
10830.452388/2004-43 pois não são de responsabilidade da recorrente:
e-fls. 16 do PAF 10830.452388/2004-43:

Mais adiante na e-fls. 17 do PAF 10830.452388/2004-43:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13842.000160/2008-54

No citado processo PAF 13842.000593/2008-18, encontramos na e-fls. 413
extrato da situação fiscal da empresa Qualifio que demonstra que a empresa encontrava-se ativa
em 16/06/2015, o que confere com a afirmação de que a incorporação entre as empresas não foi
concluída:

Os débitos identificados no despacho de e-fls. 103 são todos da empresa Qualifio,
como se pode verificar nas seguintes e-fls. 29 e 30, a qual teve a sua incorporação anulada por
ato da DRF e posteriormente as duas empresas desistiram do procedimento. Deste modo, a
recorrente não tinha responsabilidade sobre os débitos inscritos em DAU, o que nos leva a
concluir pelo deferimento da opção retroativa ao Simples Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital